Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704186-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: IVENS CUIABANO SCAFF D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por KIRTON BANK S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que, nos autos de ação executiva, homologou os cálculos apresentado pelo perito. Na dicção do Art. 932, inciso III do CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O exame dos autos revela que o presente recurso não preenche os pressupostos para o seu conhecimento, uma vez que o recurso foi equivocadamente interposto em Tribunal incompetente para sua apreciação. O recurso foi interposto perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao passo que a decisão agravada foi proferida por Juiz de Direito investido de competência estadual – integrante da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT –, sendo, neste caso, competente o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para julgamento das decisões proferidas naquela comarca. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 09:28:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador